Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721821-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ANA MARIA MARQUES GARCIA D E C I S Ã O Antes de analisar o pedido formulado pelo agravante (ID40456402), intime-se-o a apresentar, em 5 (cinco) dias, a procuração na qual a agravada outorga poderes ao seu advogado, tendo em vista ser ônus do recorrente instruir adequadamente o presente recurso, nos termos do artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, sob de indeferimento. Após, venham conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator